Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703110-97.2019.8.07.0011 RECORRENTE: FABIANO DA SILVA SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado tentado. Individualização da pena. Causas de aumento. Emprego de arma branca e arma de fogo. Pena-base. Fração de diminuição. 1 - Incide a causa de aumento no crime de roubo se há provas de que cometido com emprego de arma de fogo - a vítima e o coautor afirmaram que um dos autores portava arma de fogo, que foi apreendida e periciada. 2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o “bis in idem” (súmula 27 do Tribunal). 3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 4 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu - coagiu a vítima a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, logo após o coautor ameaçá-la com emprego de arma de fogo -, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, é determinante para a consumação do crime de roubo. 5 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se os réus tiveram suas ações interrompidas próximo da consumação - quando já empregadas a grave ameaça e a violência contra a vítima e quando já estavam na posse da res furtiva -, deve a pena ser reduzida na fração mínima - 1/3. 6 - Apelações providas em parte. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que as questões relativas às circunstâncias da exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, sua desclassificação de roubo majorado para roubo simples e da aplicação da tentativa em grau mínimo, não foram devidamente analisadas. Assevera que o órgão julgador aplicou indevidamente o cálculo cumulativo na contagem das majorantes, impedindo, no caso em tela, a fixação de regime mais brando, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Defende o afastamento da causa especial de aumento relativa ao emprego de arma imprópria, e, consequentemente, a readequação da dosimetria da pena do roubo. Pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo, reduzindo-se a pena a ser aplicada em 2/3 (dois terços), nos moldes do artigo 14, inciso II do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028